Tribunal: TJBA
Processo: 8023651-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023651-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DECELE MURITIBA BARROS Advogado(s): DAYANA LIBORIO DE CERQUEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PENSIONISTA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA DENEGADA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por pensionista de servidor público estadual, com o objetivo de compelir a Administração a implementar, nos proventos de pensão, o piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008), bem como pagar valores retroativos. A pretensão fundamenta-se no direito à paridade remuneratória entre o instituidor da pensão (professor aposentado) e os servidores da ativa. Contudo, a impetrante deixou de apresentar, no momento da impetração, o ato de aposentadoria do instituidor da pensão, documento essencial para a aferição do direito invocado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à análise da existência de prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo à percepção do piso salarial do magistério nos proventos de pensão, com base na paridade prevista nas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível a dilação probatória. 4. A comprovação do direito à paridade exige a apresentação do ato de aposentadoria do instituidor da pensão, a fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos constitucionais para a aplicação das regras de transição da EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005. 5. A juntada extemporânea do referido documento, após a apresentação das informações pela autoridade coatora e o parecer ministerial, configura preclusão, inviabilizando a análise do direito postulado. 6. A ausência de prova indispensável à comprovação do direito à paridade configura a ausência de condição específica para a impetração do mandado de segurança. IV. Dispositivo e tese 7 Segurança denegada sem resolução do mérito. Teses de julgamento: " 1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída apresentada no momento da impetração. 2. A ausência de documento essencial à comprovação da paridade remuneratória entre pensionista e servidor ativo impede o conhecimento do mérito da ação mandamental." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8023651-70.2024.8.05.0000, sendo Impetrante MARIA DECELE MURITIBA BARROS e Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça